Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-26.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que, liminarmente, nos autos da ação com pedido de revisão de contrato e repetição de indébito, julgou improcedentes o pedido de afastamento da capitalização de juros.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal orbita em torno da análise da regularidade da cobrança de juros capitalizados e verificação de possível abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicados no negócio.
III. Razões de decidir
3. Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.
4. Prejudicada a modificação da taxa de juros remuneratórios prevista nos contratos, quando verificado o insucesso do consumidor na comprovação da abusividade dos juros ali estabelecidos, demonstrando que os índices seriam bastante superiores aos praticados no mercado para o mesmo tipo de operação e com base nos mesmos riscos de inadimplência.
5. Admitida a regularidade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros estabelecidas no negócio, prejudicada a pretensão recursal relativamente à descaracterização da mora e restituição de valores eventualmente pagos a maior.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.